Tribunal: STF
Processo: ARE 1384353
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO COLETIVO VERSUS DIREITOS DIFUSOS. CONCEITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO PELA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: PRECLUSA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL. 



    1. Se a controvérsia é decidida dentro dos limites delineados na petição inicial, não há falar em julgamento extra, citra ou ultra petita. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. 



    3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, demonstrada a relevância social da situação em concreto, notadamente na hipótese, em que se trata de relação de consumo a interessar um número indeterminado de consumidores, atrai-se a legitimação do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos.



     4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 



    5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 53).



     



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violados os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 93, inc. IX, e 129, inc. III, da Constituição da República. Arguem a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por por falta de fundamentação. Afirmam a negativa de prestação jurisdicional no tocante à existência de decisão ultra petita, a qual decorreria da falta de pedido pela condenação das agravantes à modificação dos contratos firmados em todo o território nacional.



    2-A. Entendem que o Colegiado de origem deixou de se manifestar, ainda, sobre a natureza da ação proposta, “a qual visou a tutela de direitos coletivos stricto sensu, que não se confundem com os direitos difusos”. Sustentam omissão também quanto à violação do art. 16 da Lei nº 7.347, de 1985, no que trata da abrangência e eficácia da sentença proferida em ação civil pública, e sobre a ilegitimidade do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios “para propositura de ação civil pública em matéria consumerista em âmbito nacional”. Indicam a violação direta do art. 129, inc. III, da Constituição da República, considerando ter havido confusão, pelo Tribunal a quo, entre os conceitos de direitos coletivos e direitos difusos. (e-doc. 77).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. No tocante à alegação de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada, e à falta de fundamentação da decisão relativa aos embargos de declaração, o recurso extraordinário teve seguimento negado, com fundamento nos entendimentos firmados nos Temas RG nº 339 e nº 660, pelo que cabível, nesse ponto, tão somente, agravo regimental — art. 1.030, § 2º, do CPC. Assim, não conheço deste agravo, no particular. 



    4. Quanto à violação ao art. 129, inc. III, da CRFB, é necessário esclarecer que, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi interposto apenas recurso especial, o qual foi não foi provido, mantendo-se integralmente o decidido em segundo grau.



    5. Em consequência, ante a ausência da interposição do recurso extraordinário, tem-se a preclusão da matéria constitucional, considerando não ter havido modificação do acórdão impugnado pelo STJ. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.230.962-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/03/2020, p. 26/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1 º , DO CÓDIGO PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.219.360-AgR/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 17/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que não comporta admissão Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” 



    (RE nº 1.097.929-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/12/2017, p. 13/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSITUCIONAL. PRECECENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da preclusão das questões constitucionais surgidas na decisão de segundo grau que não foram objeto de recurso extraordinário. Assim, somente é possível a interposição de recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça quando o tema em questão for novo, surgido na instância superior. “ 



    (RE nº 593.594-AgR/DF, Re. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/06/2009, p. 07/08/2009).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente naquele Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.293.243-ED-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 915.324-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Considerada a ausência de fixação de honorários pelas instâncias anteriores, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator